Tribunal: CARF
Processo: 13017.720017/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13017.720017/2020-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
LIBARDI CONTABILIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Tendo regularizado o débito impeditivo reconhecido pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil - RFB defere-se a Opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.336, proferida, em 5 de outubro de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que os autos retornem à DRF de origem a fim de apurar de forma
conclusiva as razões da emissão da guia no valor de R$ 403,92 e não no valor do débito
previdenciário de R$ 695,08, por ocasião do seu contato com o atendimento da Receita
Federal.
DO PROCESSO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13017.720017/2020-00
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, e-fl. 14, motivado pela existência de débito previdenciário, Debcad no 124314465, no
valor de R$ 695,08, que justificou o desatendimento da solicitação apresentada em 20.1.2020
Regularmente
cientificada
apresentou
a
respectiva
manifestação
de
inconformidade, julgada, por unanimidade, improcedente, nos termos do Acórdão, da 15a Turma
DRJ09, no 109-001.633, de 05.102020, e-fls. 31-35, mantendo-se os efeitos do Termo de
Indeferimento da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional:
Conforme relatório com informações de apoio para emissão de certidão de 30/07/2020,
o débito continuava pendente de regularização inclusive naquela data na situação
“AGUAR. RECEB. PELA P.G.F.N” (fls. 28).
[...]
Diante do exposto, constata-se que o sujeito passivo não atendeu a todas as
determinações da legislação retrocitada para poder ser incluído no Simples Nacional no
ano-calendário de 2020, pois tinha débitos com a exigibilidade não suspensa em
31/01/2020, pelo que voto pelo indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
DO RECURSO
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, fls. 39/41, em 16.11.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Segundo a Recorrente quanto ao DEBCAD no 124314465, no valor de R$ 695,08,
teria sido gerada guia específica por atendente da Receita Federal do Brasil, com valor passível
de recolhimento da ordem de R$ 403,92, devidamente recolhido, conforme comprovante
anexado aos autos.
Afirma que efetuou o recolhimento da guia da previdência social (GPS) fornecida
pela atendente da Receita Federal do Brasil, em total boa-fé, não podendo agora ser penalizada
por provável erro do atendente fazendário.
Aduz que, o histórico do DEBCAD no 12431446-5 (fls. 23-25 do procedimento
administrativo) em nenhum momento menciona o valor de R$ 695,08, que constaria como
impeditivo a sua opção pelo Simples Nacional.
Defende que o valor irrisório da diferença entre o recolhimento efetuado pela
empresa e o que a Receita Federal entende como devido, não justificaria o impedimento da
opção da empresa pelo regime de tributação diferenciado. Apresenta duas decisões judiciais
favoráveis aos contribuintes em sua defesa, as quais referem-se à exclusão de empresas do
Simples por valor irrisório dos débitos.
Requer lhe seja oportunizado o recolhimento da ínfima diferença apurada em
relação ao débito, bem como viabilizada sua opção pelo Simples Nacional no ano de 2020, tendo
em vista que, se houve recolhimento a menor, não foi por culpa da recorrente, pois efetuou o
recolhimento de GPS gerada por funcionário da Receita Federal de total boa-fé.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

A diligência resultou no RELATÓRIO FISCAL No 001/2022 – ARF-CNL/DRF-
CXL/SRRF10/RFB/ME-RS (fl. 66), concluindo ter havido uma instabilidade no sistema e
reconhecendo que a GPS foi emitida de forma integral, resultando no valor de R$ 403,92:
O debcad 124314465 se encontrava travado, desde 19/01/2019 na fase de
encaminhamento à PGFN (AGUARD. RECEB. PELA P.G.F.N, a qual não é passível
de emissão de GPS e foi, então, trazido de volta à fase da RFB para que fosse permitido
emitir a GPS de quitação do debcad. A GPS foi emitida de forma integral, resultando no
valor de R$ 403,92, porém, o cruzamento com o Termo de Indeferimento da opção pelo
SN emitido em 11/02/2020 indicava o valor do referido débito como sendo de R$
695,08.
Considerando a informação de que a guia de pagamento (GPS) teria sido emitida pelo
valor integral do débito, depreende-se ter havido instabilidade no sistema de controle de
crédito previdenciário recolhido por meio de GPS, ocasionando então erro momentâneo
nos valores devidos.
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
Tratam-se os presentes autos de indeferimento de opção pelo Simples Nacional
(data de registro 11.2.2020) tendo em vista a existência débitos previdenciários, cuja
exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro
em 11/02/2020 (fl. 14).
Em sua defesa a Recorrente garante ter regularizado o débito existente, ao
promover o recolhimento no valor que lhe fora apresentado pela RFB, qual seja R$ 403,92
(quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos).
Vejamos que o valor do débito (DEBCAD no 124314465) listado no Termo de
Indeferimento de Opção (fl. 14) é da ordem de R$ 695,08 (seiscentos e noventa e cinco reais e
oito centavos), ou seja, o Recorrente tinha, ao contrário do seu alegado, a exata dimensão do
valor devido, não podendo agora alegar desconhecê-lo.
E a RFB também tinha a exata dimensão do débito, que, contudo, não estava
disponível para quitação imediata, posto que se encontrava em fase de encaminhamento à PGFN.
Neste diapasão, o que restou demonstrado (e a diligência esclareceu) foi que ao
modificar a situação do débito, devolvendo-o para quitação (migrando da PFN para a RFB), os
sistemas da RFB recalcularam o valor do débito, reconhecendo como devida a importância, para
quitação integral, da ordem R$ 403,92, valor recolhido pelo Recorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

Assim, resta notório que o Recorrente regularizou o débito reconhecido pela RFB
como sendo aquele impeditivo, cujo erro, diga-se de passagem, assumido pelo Fisco, não se
presta para indeferir a opção pelo Simples Nacional.
Vejamos que na diligência solicitada o Fisco admite erro nos valores devidos:
Considerando a informação de que a guia de pagamento (GPS) teria sido emitida pelo
valor integral do débito, depreende-se ter havido instabilidade no sistema de controle de
crédito previdenciário recolhido por meio de GPS, ocasionando então erro
momentâneo nos valores devidos. (grifei)
Logo, tendo a Contribuinte regularizado os débitos pendentes no prazo legal, nos
termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, ou
mesmo depois, nos termos do § 2o do art. 31 da LC 123/2006, diante das circunstâncias
específicas deste caso, é de deferir seu pleito.
Ante o exposto, tendo regularizado o débito reconhecido pela RFB, é de se deferir
a exclusão para o ano-calendário 2020, retificando o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
Dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital